Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-27.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001958-27.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 488.725.471-72 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais e Materiais

– SEGURO DE VIDA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENIFICIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAL CONFIGURADO – RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo impugnado o contrato de azo a cobrança dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, cessa a fé do referido documento. Incontroverso pois, a ocorrência de fraude na contratação de seguro. Cabendo a Requeria a desconstituição do alegado pela parte autora,

conforme estabelece o art. 373, II do CPC.

“4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”

Os descontos indevidos foram realizados e sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente.

Assim sendo, passando-se a análise do arbitramento dos danos morais, é certo que a observância de parâmetros ou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dados pela jurisprudência e doutrina, é medida que se impõe ao D. Magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso da Apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.o 1001958-27.2019.8.11.0011 Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais e Materiais – proposta por MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência de relação jurídica; condenou a restituição em dobro dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito. Condenou também, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despendidas pela parte contrária; ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o tema objeto deste recurso encontra-se pendente de julgamento no STJ no TEMA 929: “Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Esclarece que a condutaa da APELANTE sempre foi pautada em princípios da lealdade e da transparência, o que se corrobora com a sua atuação no mercado de seguros e assistência financeira há décadas, sendo reconhecida por vários indicadores de mercado como empresa de excelência na prestação de serviços.

Ainda, que não foi comprovado nos autos qualquer ato da empresa que pudesse ensejar sua conduta maliciosa para a autenticidade em documentos.

Assim, que é justamente neste ponto que deve ser rechaçada a punição de dobra do indébito uma vez que se baseou – exclusivamente – na responsabilização objetiva da empresa APELANTE e não na comprovação de má-fé.

Que a punição do art. 42 do CDC não pode ser interpretada de forma desvinculada da comprovação inequívoca de má conduta, não se confundindo com o princípio geral de responsabilidade civil objetiva.

Assim, pretende a reforma para afastar a devolução em dobro.

Sustenta violação ao art. 186 do Código Civil, sob alegação de que a r. sentença entendeu que o fato da Apelante ter realizado cobranças, por si só configura violação aos direitos da personalidade, sem necessidade de comprovação do dano.

Destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer que seja afastado o dano moral arbitrado, já que não houve comprovação nos autos de abalo a honra ou imagem que justifique a concessão da referida verba.

Sustenta a inexistência do dever de indenizar, para tanto, que os alegados transtornos sofridos pela parte apelada com a regular cobrança de valores do seguro, decorrem do exercício regular de direito pela Apelante, sendo inconcebível, a imputação de responsabilidade de qualquer espécie.

Ainda, o evento não resultou em nenhuma violação nem ofendeu qualquer dos direitos da personalidade da parte apelada, nem causou qualquer abalo à sua imagem.

Assim, que não há se cogitar, a fixação de parcela indenizatória referente ao “conteúdo punitivo” do dano moral.

Desta feita, que o pedido de indenização formulado pela parte Autora, além de injustificado, é incoerente, improvado, vago, e, por todas essas razões, e outras tantas, deve ser julgado improcedente.

Caso entenda ser cabível a condenação do Apelante a ressarcir o suposto dano moral eventualmente sofrido pela Apelada, que o valor deve ser fixado obedecendo os princípios da razoabilidade.

Assim, que apenas em respeito ao princípio da eventualidade, requer o Apelante que a indenização pretendida esteja de acordo os princípios da razoabilidade e moderação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte da Apelada, devendo neste caso ser reduzido.

Requer a apelante a reforma da r. sentença monocrática, de forma a julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Alternativamente, pugna-se pela modificação do valor a título de danos materiais para determinar a devolução simples, bem como seja afastado ou minorado o quantum arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de de Recurso da Apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.o 1001958-27.2019.8.11.0011 Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais e Materiais – proposta por MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência de relação jurídica; condenou a restituição em dobro dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito. Condenou também, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despendidas pela parte contrária; ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

A requerente afirma em sua inicial que observando movimentação em sua conta, constatou a ocorrência de vários descontos mensais, direcionados a parte Ré, no entanto, que nunca realizou nenhum contrato com a seguradora.

Pois bem.

Em se tratando de pretensão fundada na inexistência de relação jurídica entre os litigantes, supostamente decorrente de fraude, não se poderia exigir da parte autora a produção de prova negativa, isto é, de que não contratou o referido seguro.

In casu, incontroverso a ocorrência de fraude na contratação de seguro que deu azo a cobrança de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da

parte autora/apelada.

Mister destacar que a autenticidade do contrato foi impugnada pela parte autora, cessando a fé documento.

Extrai-se dos autos, que a Apelante não quis realizar perícia grafotécnica, ônus que lhe cabia, conforme estabelece o art. 373, II do CPC.

Assim e admitindo-se a ocorrência da fraude apontada pela parte autora, uma vez que o "contrato" apresentado pela ré não corresponde a uma relação jurídica subjacente e sem que a autora tivesse manifestado inequívoca vontade de contratar e adquirir o produto disponibilizado pela ré, se afigura evidente a inexistência do próprio negócio jurídico, já que a manifestação de vontade se constitui em elemento necessário à existência do ato jurídico bilateral.

Deveras, a hipótese dos autos revela a gravidade da situação em que a ré admite a contratação por falsários, sem que ao menos adotassem as cautelas mínimas de segurança e sem que oferecessem mecanismos que pudessem obstar ou dificultar a ação dos fraudadores que, como tal, gerou os desfalques indevidos na aposentadoria da parte autora.

Assim sendo, de rigor a devolução à autora das quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, de forma simples, haja vista que não restou demostrada a má-fé da Apelante.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3o, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no eg. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação. 3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
5. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

(N.U 1015208-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (destaquei)

Diante desse quadro, não há dúvida de que os descontos na conta bancária da autora- apelada foram indevidos, já que procedidos unilateralmente pela ré, sem o seu prévio conhecimento.

Reconhece-se, assim, que os prejuízos sofridos pela parte autora decorrem de falha na prestação do serviço pelo fornecedor e ensejam o direito da consumidora de ser indenizada pelos danos ocorridos de toda ordem, inclusive morais.

Aliás, os descontos indevidos foram realizados e sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente.

Assim sendo, passando-se a análise do arbitramento dos danos morais, é certo que a observância de parâmetros ou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dados pela jurisprudência e doutrina, é medida que se impõe ao D. Magistrado.

Assim, o valor fixado pelo juízo “a quo”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se harmoniza com o caso concreto e aos parâmetros adotados por esta C. Câmara Julgadora, e que atende, a contento, ao anseio compensatório/reparatório da indenização de forma a desestimular a reiteração da prática do fato danoso, sem que, com isso, concomitantemente, dê origem ao locupletamento sem causa da beneficiária.

Neste sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – REJEIÇÃO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE – CONTA UTILIZADA UNICAMENTE PARA RECEBIMENTO

DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE ENCARGOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC. 2. Quando a instituição financeira efetua descontos de forma irregular na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014) (N.U 1013629-08.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)
.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para determinar que a restituição do indébito seja feita na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023